Tribunal: CARF
Processo: 10783.904698/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904698/2015-12
ACÓRDÃO
1001-004.208 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
DACASA CONVOLATA S.A. EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
No caso de retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é possível a retomada a análise do crédito quando
apresentado o início da comprovação do erro em que se fundamenta, nos
termos da Súmula CARF no 164.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, com efeitos infringentes para correção do voto condutor do
Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.802, de 03.04.2025, e assim apreciar as matérias
recursais suscitadas e dar provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de
2015 e da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.208 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904698/2015-12
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) por entidade financeira referente ao saldo decorrente do ajuste a
ser pago em quota única, código 2390, no valor de R$1.217.849,11 contido no DARF do valor de
R$1.217.849,11 recolhido em 30.03.2007 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-09:
A análise do direito creditório está limitada ao "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, no valor de 1.217.849,11
Valor do crédito original reconhecido: 737.888,84
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 74 da
Lei 9.430, de 1996. Art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/08 no 108-002.299, de 16.09.2020, e-fls. 93-100:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada da decisão de primeira instância em 02.12.2020, e-fls. 105, a Recorrente
apresentou o recurso voluntário em 23.12.2020, e-fls. 108-121, esclarecendo a peça atende aos
pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.208 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904698/2015-12
3
2. DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DACASA FINANCEIRA
Conforme se observa na documentação em anexo, em 13/02/2020, o Banco
Central do Brasil, por meio do “Ato do Presidente no 1.349”, decretou a liquidação
extrajudicial da Dacasa Financeira.
A doutrina define a liquidação extrajudicial como uma medida administrativa
saneadora aplicável à instituição financeira, acarretando a paralisação de suas
atividades e a eliminação do campo empresarial, conduzindo aos mesmos
resultados do procedimento concursal, que é a falência.
Uma vez que consiste a liquidação extrajudicial em regime edificado sob o alicerce
do instituto falimentar, ambos têm efeitos semelhantes, como a garantia da
higidez da massa, paridade e igualdade entre os credores, etc., além de
procedimentos especiais destinados a resguardar a estabilidade e regularidade do
setor, sendo um desses procedimentos, como dito acima, a paralisação total das
atividades da empresa, com sua consequente exclusão do mercado empresarial.
Assim, é atribuído ao liquidante a competência para realização dos ativos e
satisfação dos passivos, para pagamento dos créditos havidos pelos credores que
realmente sejam devidos, observando para tanto a classificação do crédito, bem
como a ordem elencada no Art. 83 da Lei 11.101/05.
3. DO DIREITO DA SUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO OBJETO DA PER/DCOMP
Conforme narrado nos fatos, vê-se que durante o Ano Calendário de 2006 a ora
Impugnante realizou o pagamento de IRPJ por Estimativa no valor de R$
2.934.043,76 (dois milhões novecentos e trinta e quatro mil, quarenta e três reais
e setenta e seis centavos), bem como teve o valor de R$ 31.209,80 (trinta e um
mil, duzentos e nove reais e oitenta centavos) Retido na Fonte e ainda pagou o
montante de R$ 1.195.493,39 (um milhão, cento e noventa e cinco mil,
quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos) no ajuste em março
de 2007, perfazendo assim um total de R$ 4.160.746,95 (quatro milhões, cento e
sessenta mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos).
Ocorre que, ao refazer a apuração em 2011 constatou-se que o valor do Imposto
devido para o Ano Calendário de 2006 era de R$ 1.804.401,95 (um milhão,
oitocentos e quatro mil, quatrocentos e um reais e noventa e cinco centavos).
Observa-se que o valor recolhido no decorrer do referido ano já era superior ao
valor devido, ensejando assim no crédito pelo pagamento a maior, e também um
crédito pelo pagamento indevido quando do recolhimento do IRPJ relativo ao
Ajuste Anual em março de 2007. [...]
Insta frisar que a PER/DCOMP em questão discute-se tão somente o valor de R$
1.195.493,39 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e
três reais e trinta e nove centavos) pago indevidamente quando realizado o Ajuste
Anual em Março/2007, que corrigido perfaz o montante de R$ 1.817.152,66 (um
milhão, oitocentos e dezessete mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e
seis centavos).
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.208 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904698/2015-12
4
A Autoridade Competente homologou parcialmente a PED/DCOMP por assim
entender que o crédito realmente é devido, todavia, só concedeu parte dele
tendo em vista que a DCTF Mensal de Março/2007 que trata do Ajuste Anual do
Ano Calendário de 2006 não fora retificada, sendo informada a existência de
Saldo a pagar do Débito no valor de R$ 471.149,77 (quatrocentos e setenta e um
mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos).
Por equívoco, a Contribuinte não Retificou a DCTF Mensal de Março/2007,
cometendo um erro de fato, contudo a DIPJ foi devidamente Retificada e por
meio desta, pode-se observar que não resta imposto a pagar e sim um saldo a
recuperar no valor de 1.160.851,62 (um milhão, cento e sessenta mil, oitocentos e
cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos) referente ao Imposto pago a
maior por Estimativa, bem como o montante de R$ 1.195.493,39 (um milhão,
cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove
centavos) pago indevidamente em Março/2007. Segue anexo cópia novamente da
DIPJ.
Não obstante, a Delegacia de Julgamento firmada no Parecer Normativo Cosit no
2 de 2015, entendeu que para se ter o direito a crédito confessado a maior em
DCTF, é preciso, primeiramente, retificar a declaração para retratar o valor
correto, tratando-se de procedimento necessário para garantir certeza e liquidez
ao indébito tributário.
Acontece que, por ter se passado mais de 5 (cinco) anos a Contribuinte não pôde
mais Retificar a DCTF, todavia consegue comprovar que o crédito é devido por
meio da sua DIPJ, e todas as guias de pagamentos.
O mencionado Parecer Cosit no 2 de 2015, em sua ementa preconiza [...].
Conforme se denota do exarado Parecer, o fato da Contribuinte não ter retificado
a DCTF por si só, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP seja
comprovado por outros meios.
A Contribuinte não pôde mais retificar a DCTF, tendo em vista ter transcorrido
mais de 5 (cinco) anos, cometendo assim um erro de fato, contudo a DIPJ é meio
cabível para comprovar o alegado. Trata-se de documento idôneo transmitido a
Receita Federal anualmente, contendo em suas fichas informações contábeis
(Balanço Patrimonial e Demonstração de Lucro ou Prejuízo Acumulado - DLPA) e
informações Fiscais (apuração do IRPJ e CSSL).
Desta forma, em breve análise da Ficha 12B da DIPJ, consegue-se constatar as
informações arguidas pela Contribuinte. [...]
Observa-se que, o valor do IRPJ a recolher apurado mediante aplicação da
alíquota de 15% + Adicional é de R$ 1.804.401,95, subtraindo-se do IRRF e dos
valores recolhidos por estimativa, tem-se o saldo negativo de R$ (1.160.851,62).
Assim, pela DIPJ a contribuinte pagou a maior por estimativa R$ 1.160.851,62, por
conseguinte o valor pago de IRPJ a título de Ajuste Anual no montante de R$
1.195.493,39 é indevido. [...]
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.208 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904698/2015-12
5
Deste modo, ao contrário do que enseja a Autoridade Julgadora, a Contribuinte
juntou prova suficiente para provar o alegado, a DIPJ e todos os comprovante de
pagamento, já foram juntados aos autos, mas para não restar dúvidas, segue
novamente. A Autoridade alega que não consta nos autos o balancete alegado
pela Contribuinte, todavia consta o Balanço Patrimonial entre as fichas da DIPJ.
Desta feita, patente a observância de que o crédito é devido e que a Contribuinte
tem direito a reaver o valor pago indevidamente, nos moldes do art. 165, II do
Código Tributário Nacional, razão pela qual fora realizado a PER/DCOMP objeto
do presente Despacho Decisório a fim de compensar o crédito com os débitos
informados. [...].
Desse modo, mister é dar procedência ao presente Recurso Voluntário, a fim de
reformar o acórdão no 108-002.299 da 1a Turma, que julgou procedente o
Despacho Decisório, determinando-se a homologação total do cálculo de crédito
de IRPJ promovido e declarado pela Contribuinte via DIPJ, bem como a soma do
valor de R$ 479.960,27 (quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e sessenta
reais e vinte e sete centavos) aos valores já reconhecidos pelo Fisco.
4. DOS DOCUMENTOS CARREADOS A ESTA PEÇA
Informa-se que a esta presente peça seguem acostados os seguintes documentos:
(1) Cópia da DIPJ Ano Calendário 2006; (2) Cópia dos Comprovantes de
pagamento. (3) Ato da BC, Procuração, Estatuto e Ata.
No que concerne ao pedido conclui que:
5. DO PEDIDO
Em razão de todos os fatos e fundamentos de direito expostos nesta
manifestação, requer-se o devido conhecimento da presente e seu integral
PROVIMENTO para afastar a glosa efetivada no despacho decisório em questão,
de modo a reconhecer a completa higidez dos créditos declarados pela
Impugnante e a homologar por completo a compensação pretendida pela
Recorrente.
Decisão de Segunda Instância
Está registrado no Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.802, de 03.04.2025, e-
fls. 207-215:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado,
que davam provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28
de agosto de 2015 e da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.208 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904698/2015-12
6
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde
o início. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do Regimento Interno do CARF).
Embargos
Os Embargos Inominados foram opostos pela Presidente da Turma em face do voto
do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.802, de 03.04.2025, e-fls. 207-215, nos termos do § 1o
do art. 116 e art. 117 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, tendo em vista “que não restaram integralmente estabelecidos os nexos
causais entre os fatos narrados, os direitos aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que
se chegam relativamente a todas as matérias litigiosas”, e-fls. 224-230.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Os
embargos apresentados foram admitidos nos termos do § 1o do art. 116 e art. 117 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, por restar
evidenciada a incompletude da fundamentação do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção
no 1001-003.802, de 03.04.2025, e-fls. 207-215, da qual decorre a inexatidão material. Assim,
deles tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao pagamento a
maior de IRPJ código 2390, no valor de R$479.906,27 (R$1.217.849,11 - R$737.888,84) referente
ao recolhimento em 30.03.2007 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.208 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904698/2015-12
7
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.208 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904698/2015-12
8
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862572/CE) (BRASIL, AgRg no REsp
862572/CE, 2008). Nesse sentido, em caso de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à
Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os
valores informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da compensação,
investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prevê:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Cabe mencionar os seguintes precedentes (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999):
Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de 07.02.2017:
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.208 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904698/2015-12
9
Acórdão CARF no 1101-001.494, de 10.12.2024:
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve
ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para reanálise do direito
creditório vindicado e emissão de despacho decisório complementar.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 2015, prevê:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.208 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904698/2015-12
10
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete
à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/08 no 108-002.299, de 16.09.2020, e-fls. 93-
100:
Como se observa, não houve retificação da DCTF, portanto não há que se falar em
pagamento indevido a maior, vez que o valor alocado coincide com o valor
declarado como devido.
Enquanto não retificada a DCTF, o débito ali espontaneamente confessado é
devido, e o valor utilizado para quitá-lo não se constitui formalmente em indébito,
sem que o sujeito passivo promova a prévia retificação da declaração. [...]
Como se apontou, a retificação da DCTF é necessária. O débito declarado em
DCTF, tendo em vista seu efeito constitutivo, prevalece enquanto não retificado. A
retificação da DCTF é ato unilateral do contribuinte, com efeito de lançamento
tributário, não podendo ser suprido pela DRJ. [...]
Como se apontou, a retificação da DCTF é necessária. O débito declarado em DCTF,
tendo em vista seu efeito constitutivo, prevalece enquanto não retificado. A retificação da DCTF é
ato unilateral do sujeito passivo, com efeito de lançamento tributário, não podendo ser suprido
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.208 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904698/2015-12
11
pela decisão de primeira instância. Contudo, a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo não
impede que o crédito informado em PER/DComp, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros meios.
No caso de retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é possível a retomada
a análise do crédito quando apresentado o início da comprovação do erro em que se fundamenta.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível analisar a
possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com as
informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais
e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme o Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de
2015 e a Súmula CARF no 164.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que foi produzido pela Recorrente um início de prova da apuração do
indébito, de acordo com o acervo fático-probatório composto da DIPJ e DARF, e-fls. 123-165. As
informações constantes nos sistemas da RFB devem ser cotejadas com aquelas originárias dos
registros contábeis e fiscais e demais documentos que a Recorrente deve ser notificada a
apresentar.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, sob pena de
supressão de instância. Devem ser averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em
conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.208 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904698/2015-12
12
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer e acolher os Embargos Inominados, com
efeitos infringentes para correção do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-
003.802, de 03.04.2025, e assim apreciar as matérias recursais suscitadas e dar provimento em
parte ao recurso voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações
do Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 2015 e da Súmula CARF no 164 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.208 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904698/2015-12
13

Fl. 247
DF CARF MF
Original